Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. DIVÓRCIO. COMPROVAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALIMENTOS. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. O recurso não é defeituoso, porquanto dialoga com a Sentença atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância.
2. A sub-rogação do bem particular se dá quando comprovado que o valor referente à venda do bem foi utilizado para a aquisição de bem comum.
3. A correção monetária do valor sub-rogado deve ter como termo inicial a data de aquisição do bem a ser usufruído pelo casal.
4. A pensão alimentícia fixada entre os ex-cônjuges é excepcional e temporária, em regra. 4.1. A obrigação alimentar está vinculada à cláusula rebus sic standibus admitindo revisão ou exoneração caso demonstrado fato superveniente capaz de alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.
5. Havendo pedido para fixação de verba alimentar, os honorários sucumbenciais podem ser fixados com fundamento no art. 292, III, do Código de Processo Civil.
6. Recurso principal conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.